Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA AO FUNDAMENTO DA CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA RECONHECIDA POR MÉDICO ASSISTENTE. LEI 9.656/98. HONORÁRIOS FIXADOS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado na ação para condenar a apelante em obrigação de fazer consistente na “autorização e custeio da internação da parte autora para a realização de administração de antibiótico endovenoso além de suporte de oxigênio, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica.”
2. O juízo compreendeu pela ilicitude da negativa da internação sob o suposto fundamento da carência contratual tendo em vista que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura pelo plano de saúde é obrigatória em determinados casos, dentre eles, os que envolvam urgência e caráter emergencial, dispensando-se, ainda, o período de carência. Por essa razão e por entender que o caso em questão extrapolou os limites do mero descumprimento contratual, com reflexos à mora e à saúde da parte autora, fixou danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Reconhecida a gravidade da doença, é imperiosa a assistência emergencial, pois ocorrida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato.
4. A recusa do plano de saúde em autorizar internação indicada por médico como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.